Tribunal: TJSP
Processo: 1002584-12.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Ação de cobrança - Pretensão do Autor, ex-titular de cargo de provimento em comissão junto ao Município de Pradópolis, voltada à percepção de verbas trabalhistas (aviso prévio remunerado, FGTS, pagamento de férias integral e proporcional em dobro) devidas em razão da extinção do vínculo empregatício firmado com a Administração - Cabimento somente do pagamento das férias anuais

Ementa:
Apelação Cível - Ação de cobrança - Pretensão do Autor, ex-titular de cargo de provimento em comissão junto ao Município de Pradópolis, voltada à percepção de verbas trabalhistas (aviso prévio remunerado, FGTS, pagamento de férias integral e proporcional em dobro) devidas em razão da extinção do vínculo empregatício firmado com a Administração - Cabimento somente do pagamento das férias anuais acrescidas de 1/3 - Inteligência do artigo 7o, inciso VIII e XVII e artigo 39, § 3o da Constituição Federal - Autor que almeja o recebimento de danos morais - Impossibilidade, inexistência de violação aos atributos da personalidade.
Recurso parcialmente provido.